Tribunal: TJMT
Processo: 1012728-25.2024.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012728-25.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), ENGESELT ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 09.502.108/0001-57 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 046.789.981-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012728-25.2024.8.11.0037

EMBARGANTE:

ENGESELT ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.

EMBARGADa:

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE POR PARTICIPAÇÃO NA CADEIA CAUSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Engeselt Engenharia e Serviços Elétricos Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou a regularização da utilização da faixa de domínio da Rodovia MT-130, mediante formalização contratual e pagamento da respectiva contraprestação. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à natureza exclusivamente técnica de sua atuação, à inexistência de nexo causal, ao encerramento de vínculo contratual com concessionária de energia elétrica, à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao analisar a atuação da embargante como mera elaboradora de projeto técnico; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de nexo causal entre sua atuação e a ocupação irregular da faixa de domínio; (iii) determinar se existe contradição no reconhecimento de responsabilidade da embargante diante da execução e operação da obra por terceiros; (iv) definir se houve omissão quanto aos efeitos do encerramento do vínculo contratual mantido com a concessionária de energia elétrica; e (v) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a alegada necessidade de litisconsórcio passivo necessário e o pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão enfrentou expressamente a natureza da atuação da embargante, concluindo que sua participação não se limitou à elaboração abstrata de projeto, mas compreendeu o desenvolvimento de projeto voltado à implantação da infraestrutura, com indicação da área afetada e assunção de responsabilidade técnica.

A elaboração de projeto técnico especificamente destinado à ocupação da faixa de domínio integra a cadeia causal dos fatos e constitui causa juridicamente relevante para a implementação da intervenção, segundo a teoria da causalidade adequada.

O reconhecimento de que terceiros executaram ou operam a infraestrutura não exclui a responsabilidade da embargante, pois a responsabilização decorre de sua participação relevante na cadeia causal da ocupação irregular.

O encerramento posterior do vínculo contratual da embargante com a concessionária de energia elétrica não afasta a responsabilidade decorrente de sua atuação pretérita na implementação do empreendimento nem altera sua legitimidade passiva.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia.

A participação de terceiros no empreendimento não configura litisconsórcio passivo necessário quando a relação jurídica discutida pode ser validamente apreciada entre a concessionária autora e os agentes que contribuíram juridicamente para a ocupação irregular da área.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento dos aclaratórios, caso o tribunal superior reconheça a existência dos vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A elaboração de projeto técnico especificamente destinado à implantação de infraestrutura em faixa de domínio constitui participação juridicamente relevante na cadeia causal da ocupação irregular da área.

A execução material ou operação da obra por terceiros não exclui a responsabilidade daquele que contribuiu de forma relevante para a implementação do empreendimento.

O encerramento posterior de vínculo contratual não afasta a responsabilidade decorrente de atuação pretérita que tenha contribuído para o fato gerador da controvérsia.

A inexistência de acolhimento dos argumentos da parte não caracteriza omissão quando as questões essenciais ao julgamento foram devidamente enfrentadas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A existência de relações jurídicas paralelas entre os participantes do empreendimento não implica, por si só, litisconsórcio passivo necessário.

O prequestionamento observa a sistemática do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012728-25.2024.8.11.0037

EMBARGANTE:

ENGESELT ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.

EMBARGADa:

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENGESELT ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante,
mantendo integralmente a sentença que determinou a regularização da utilização da faixa de domínio da rodovia MT-130, mediante formalização contratual e pagamento da respectiva contraprestação, reconhecendo a responsabilidade da recorrente pela participação relevante na ocupação irregular da área concedida.

Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à análise da natureza de sua atuação no empreendimento, afirmando que sua participação restringiu-se à elaboração de projeto técnico de engenharia, no âmbito de contratos firmados com a concessionária de energia elétrica, sem qualquer atuação na execução física da obra, ocupação material da faixa de domínio ou exploração econômica da infraestrutura implantada.

Argumenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a distinção jurídica entre o responsável pela elaboração do projeto e os efetivos executores ou beneficiários da obra, bem como a alegada inexistência de nexo causal entre sua atuação e a ocupação considerada irregular.

Alega, ainda, a existência de contradição no julgado, ao fundamento de que o próprio acórdão reconheceria que a obra foi executada por terceiros e que a operação da rede elétrica é realizada pela concessionária de energia, circunstância que tornaria incompatível a imposição à embargante da obrigação de regularizar a ocupação da faixa de domínio.

Sustenta também omissão quanto ao encerramento do vínculo contratual mantido com a concessionária de energia elétrica, afirmando que o contrato teria sido encerrado em 31/12/2025, de modo que atualmente não possuiria legitimidade, autorização ou condições operacionais para promover qualquer medida administrativa relacionada à regularização da infraestrutura.

Aponta, ainda, omissão quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a concessionária de energia elétrica e com os responsáveis pela implantação e operação da rede, ao argumento de que eventual regularização da ocupação da faixa de domínio atingiria diretamente direitos de terceiros que não integram a relação processual.

Por fim, requer manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões recursais, para fins de prequestionamento, bem como a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que determinou a regularização da ocupação da faixa de domínio da Rodovia MT-130, mediante formalização contratual e pagamento da respectiva contraprestação, reconhecendo sua legitimidade passiva e responsabilidade pela participação relevante na implementação da ocupação irregular.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, afirmando, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a natureza exclusivamente intelectual dos serviços por ela prestados, a alegada inexistência de nexo causal, a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta em razão do encerramento do vínculo contratual mantido com a concessionária de energia elétrica, bem como a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com terceiros supostamente envolvidos na implantação e operação da infraestrutura.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no pronunciamento judicial, não se prestando à rediscussão das questões já decididas nem à renovação do debate jurídico anteriormente submetido ao órgão julgador.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que todas as matérias efetivamente relevantes para a solução da controvérsia foram expressamente examinadas e decididas.

No que se refere à alegação de que a embargante teria atuado apenas como prestadora de serviços técnicos especializados, sem qualquer participação na ocupação da faixa de domínio, o acórdão foi explícito ao consignar que a sua atuação não se limitou à elaboração abstrata de projeto de engenharia, mas compreendeu o desenvolvimento de projeto especificamente voltado à implantação da infraestrutura no local, com indicação da área afetada, parâmetros técnicos da intervenção e assunção da respectiva responsabilidade técnica.

A partir desses elementos, concluiu-se que a atuação da recorrente integrou de forma relevante a cadeia causal que viabilizou a ocupação irregular da área concedida, circunstância suficiente para justificar sua legitimidade passiva e a responsabilidade reconhecida no julgamento.

Também não procede a alegação de omissão quanto à inexistência de nexo causal.

A questão foi expressamente enfrentada no voto condutor, que examinou a matéria sob a ótica da teoria da causalidade adequada, concluindo que a elaboração de projeto técnico destinado especificamente à ocupação da faixa de domínio constituiu causa juridicamente relevante para a implementação da intervenção posteriormente materializada.

A discordância da parte quanto à conclusão alcançada não transforma o julgamento em omisso.

Da mesma forma, inexiste a alegada contradição decorrente da circunstância de a obra ter sido executada ou posteriormente operada por terceiros.

A responsabilidade reconhecida no acórdão não decorreu da condição de proprietária da rede elétrica, de usuária final da infraestrutura ou de executora material da obra, mas da efetiva participação da embargante na cadeia causal dos fatos que deram origem à demanda.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da participação de outros agentes no empreendimento e a conclusão de que a recorrente também responde pelas consequências jurídicas decorrentes de sua própria atuação.

Quanto à alegação de que o contrato mantido com a concessionária de energia elétrica teria sido encerrado em 31/12/2025, igualmente não se verifica a omissão apontada.

Isso porque o fundamento central adotado pelo acórdão consistiu justamente no reconhecimento de que a responsabilidade da embargante decorre de sua atuação pretérita na implementação do empreendimento, e não da manutenção de vínculo contratual vigente com terceiros.

Assim, eventual encerramento posterior da relação contratual invocada não possui relevância jurídica apta a alterar as conclusões adotadas no julgamento, tampouco afasta a legitimidade passiva ou a responsabilidade anteriormente reconhecidas.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese.

Também não se verifica omissão quanto à alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

O acórdão apreciou expressamente a discussão relacionada à participação de terceiros no contexto fático da demanda, concluindo que a relação jurídica submetida à apreciação judicial se estabeleceu entre a concessionária autora e aqueles que contribuíram de forma juridicamente relevante para a ocupação irregular da faixa de domínio.

A eventual existência de relações jurídicas paralelas entre a embargante e outros participantes do empreendimento não caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário nem compromete a eficácia do provimento jurisdicional proferido.

O que se verifica, em realidade, é a tentativa de reabrir discussão já apreciada pelo Colegiado, mediante atribuição de nova roupagem processual a argumentos anteriormente examinados e rejeitados.

Por fim, em relação ao prequestionamento suscitado, registre-se que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento dos aclaratórios, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios alegados.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Os embargos revelam mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado, finalidade incompatível com a estreita via prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026